Tribunal: TJES
Processo: 5006174-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006174-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAROLLINE CORREA COUTINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES (EDITAL Nº 02/2024). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL E EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA NA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidata eliminada do concurso público para provimento de cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória-ES (Edital nº 02/2024), após ser considerada inapta na fase de avaliação psicológica, em razão de não atingir o desempenho mínimo exigido nos critérios de “Disposição para o trabalho” e “Flexibilidade”. A recorrente postulou liminar para ser reinserida no certame, com base em laudo psicológico particular que a consideraria apta, mas o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação psicológica realizada no certame observou os princípios da objetividade, da transparência e da motivação, a ponto de permitir o reconhecimento da probabilidade do direito da candidata; (ii) estabelecer se a exclusão da candidata da fase subsequente do concurso gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fase de avaliação psicológica em concurso público destinado ao provimento de cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória-ES encontra respaldo legal nos arts. 7º, VII, e 8º, IV, da Lei Municipal nº 9.851/2022, atendendo ao requisito de previsão legal fixado pela Súmula Vinculante nº 44 do STF.

4. O Edital nº 02/2024 detalha critérios objetivos de avaliação, lista as 14 características a serem aferidas, estabelece metodologia aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia e fixa regra de eliminação caso o candidato não atinja o mínimo em duas ou mais características.

5. A banca examinadora indicou de forma motivada os testes aplicados (IPHEXA, QUATI e Palográfico) e explicitou que a recorrente foi considerada inapta nos critérios de “Disposição para o trabalho” e “Flexibilidade”, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, X, da CF/1988, e art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

6. O laudo psicológico particular apresentado pela recorrente não afasta, nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, por se tratar de prova unilateral e posterior ao certame.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 485 da Repercussão Geral) veda ao Judiciário substituir a banca examinadora na definição de critérios técnicos do concurso, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica.

8. Ainda que se reconhecesse falha procedimental, o Tema Repercussão Geral nº 1009 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o prosseguimento no certame somente poderia ocorrer mediante nova avaliação psicológica, não sendo possível reinserir diretamente o candidato nas fases seguintes.

9. O perigo de dano irreparável não se configura em favor da candidata, mas em desfavor da Administração, que poderia ser obrigada a custear formação e eventual remuneração de candidata sem comprovação de aptidão psicológica, comprometendo o interesse público e o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da avaliação psicológica em concurso público depende da existência de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado. 2. O laudo psicológico particular não tem força, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do exame realizado pela banca. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade flagrante. 4. A eventual nulidade do exame psicotécnico não autoriza o candidato a prosseguir no certame sem nova avaliação psicológica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Karolline Correa Coutinho
contra a r. decisão (ID 13313697) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5011098-49.2025.8.08.0024) proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Vitória-ES
e da
Fundação Getúlio Vargas
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, deixando de determinar que os agravados reinserissem a agravante no concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória-ES, regulado pelo Edital nº 02/2024.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória, regulado pelo Edital nº 02/2024 (ID 65864100), o qual disponibilizava 100 (cem) vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva, e, após ser aprovada nas 03 (três) primeiras etapas – prova objetiva, teste de aptidão física e investigação social e comportamental –, foi considerada inapata ao exercício da função na quarta etapa – avaliação psicotécnica –, por não ter apresentado o perfil desejado para o cargo (ID 65865029), o que ensejou sua eliminação, uma vez que seu recurso administrativo foi indeferido após entrevista devolutiva (ID’s 65865036 e 65865041), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, até mesmo por estar respaldada por laudo psicológico particular.

Por não vislumbrar a probabilidade do direito da autora, sob o fundamento que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, o que foi devidamente implementado durante a avaliação psicológica que não recomendou a candidata, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicotécnica estaria eivada de ilegalidade.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito da autora em postular o seu reingresso no certame com base na suposta ilegalidade da avaliação psicotécnica a que se submeteu e no laudo psicológico particular que embasou seu recurso administrativo e, enquanto isso, participar das demais fases do concurso público. Dessa forma, os pontos centrais a serem examinados são: se a avaliação psicológica, na forma como foi conduzida pelos agravados, aparenta violação aos princípios da objetividade, da transparência e da motivação, a ponto de configurar a probabilidade do direito da recorrente; e se a não participação nas etapas subsequentes do concurso configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar, ainda, como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o
Superior Tribunal de Justiça
1
firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização da avaliação psicológica durante concurso público para ingresso no cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória-ES, consoante se observa do disposto nos arts. 7º, inciso VII, e 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 9.851/2022.

Além da previsão legal, o Edital nº 002/2024 também possui expressa previsão do teste de avaliação psicotécnica em seu item 13, o qual indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo (item 13.7) e discriminando qual a sistemática seria utilizada (item 13.4), sendo que o candidato somente seria considerado inapto se não atingisse a dimensão esperada em 02 (duas), ou mais, das 14 (quatorze) características elencadas (item 13.7.1) e informado que
“a inaptidão na Avaliação Psicotécnica não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época do Exame, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções de Guarda Municipal”
(item 13.9), não havendo falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

De fato, o item 13.4 do Edital nº 002/2024 esclareceu que
“
A Avaliação Psicotécnica consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicado coletivamente. Para tanto, poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP nº 009/2018), e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologi
a”
, e o item 13.7 daquele instrumento convocatório estipulou que
“Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil Profissiográfico através das características abaixo”
, ocasião em que listou e descreveu detalhadamente as 14 (quatorze) características que seriam analisadas no candidato e qual a dimensão que seria exigida para ser considerado apto em cada uma delas.

Destarte, o instrumento convocatório detalhou objetivamente quais as características que compõem os aspectos avaliados – cognitivos e aptidões específicas e de personalidade e comportamento – e que seriam objeto de investigação por meio do teste de avaliação psicológica para aferir se o candidato teria o perfil profissiográfico do cargo de Guarda Municipal de Vitória-ES desejado, reforçando, a princípio, que não há subjetividade nos critérios definidos nesta etapa do certame.

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese vinculante, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
2
, no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pela agravante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo características a serem avaliadas e a não recomendação para aquele candidato que não atingisse resultado apto em 02 (duas), ou mais, características durante os testes aplicados, o que ocorreu em relação a recorrente, que obteve resultados inferiores às dimensões exigidas nos critérios “Disposição para o Trabalho” e “Flexibilidade”, características essas essenciais para o desempenho do cargo de Guarda Municipal.

Em sua entrevista devolutiva, a banca examinadora agravada explicitou qual foi o procedimento adotado na etapa de avaliação psicotécnica e motivou a contraindicação da agravante ao considerá-la inapta nas características de “Disposição para o trabalho” e “Flexibilidade”, indicando, inclusive, quais os testes psicológicos que foram utilizados – IPHEXA, QUATI e PALOGRÁFICO –, conclusão esta que foi subscrita pela Doutora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (ID 65865029).

Muito embora a agravante tenha questionado os critérios adotados em sua avaliação psicotécnica, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio de prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público, a princípio, observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático,
tendo
a
recorrente sido
não recomendado

na
avaliaç
ão
psicológica
que
f
oi
realizada durante o certame
com a indicação das características que não atingiram o percentil esperado para o exercício da função.

Vale ressaltar, neste ponto, que o
Supremo Tribunal Federal
firmou a tese vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
, de forma que não há como reconhecer a invalidade da contraindicação da agravante nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, visto que os critérios utilizados para sua avaliação psicológica são válidos e aceitos pelo Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos por ora, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, por ser impossível vislumbrar afronta aos postulados constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, elencados no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

Da mesma maneira, o laudo psicológico elaborado posteriormente ao certame por psicóloga particular e que subsidiou o recurso administrativo interposto pela recorrente não tem o condão de evidenciar qualquer ilegalidade no resultado de sua avaliação psicológica, pois, além de se tratar de prova unilateral realizada em momento posterior, realiza críticas técnicas aos critérios que foram utilizados durante o teste pela banca examinadora e conclui que a agravante estaria apta para exercer a função.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica da candidata nesta oportunidade e nenhuma irregularidade flagrante no procedimento adotado pela banca examinadora. Ao contrário, a eliminação da agravante decorre de sua não recomendação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e as inconsistências eminentemente técnicas relatadas pela recorrente no ajuizamento da demanda originária, com base em laudo psicológico particular, deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

A bem da verdade, a recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerada apta ao exercício do cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória-ES, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apta ao exercício daquela função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicotécnico do concurso público a que se submeteu a agravante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
, na medida em que assegurou ao candidato o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação por meio de entrevista devolutiva, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pela recorrente, especificando as características nos quais foi considerada apta ou contraindicada, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Ainda que a resposta negativa ao recurso administrativo interposto pela candidata recorrente tenha sido feita de forma aparentemente padronizada pela banca organizadora agravada (ID 65865041), verifica-se, a princípio, que foi suficiente para atender o elemento da motivação daquele ato administrativo (art. 93, inciso X, da CF/88, e art. 50, incisos I, III e V, e § 1º, da Lei nº 9.784/99), visto que explicitou a metodologia utilizada para avaliação da personalidade dos candidatos, de forma que refutou as críticas que foram feitas pela psicóloga contratada pela agravante para formular as razões recursais.

Portanto, observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais da agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Guarda Municipal de Vitória-ES, por não estar preparada mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelas Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia, não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e da razoabilidade (arts. 5º, incisos V, X, XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Em hipóteses semelhantes, envolvendo concursos públicos para provimento de cargos efetivos da área de segurança pública, esta Corte de Justiça tem chegado à mesma conclusão, vejamos:

AGRAVO DE INSTR UMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) (...). 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.
7) (...).
8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações da agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-la a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que a recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Guarda Municipal de Vitória-ES.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.009
que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(Tema nº 1009 do STF, RE nº 1.133.146, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação.
Nesse sentido:
(...)
.
Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

Assim, ao menos nesta fase cognitiva sumária do processo originário, constata-se a necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na demanda originária, na medida em que aferida a ausência de probabilidade do direito da autora agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o município agravado caso a recorrente possa continuar a participar do certame, diante da despesa que será gerada para o ente municipal, que terá que incluir aluna excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-la se alcançar o período de estágio no Curso de Formação Profissional, além do risco de pessoa que, até comprovação posterior, não detém o perfil profissiográfico exigido passar a atuar diretamente junto a segurança patrimonial da municipalidade.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

2
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.